Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ANASIA CIPRIANO OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. A embargante afirma haver omissão na análise individualizada dos documentos de capacidade financeira; contradição entre o reconhecimento da presunção relativa de hipossuficiência e o indeferimento do benefício; e obscuridade nos critérios utilizados. Sustenta prejuízo patrimonial relevante decorrente de fraude e pede concessão da gratuidade com efeitos retroativos ou, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta algum vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, capaz de justificar a integração do julgado.
4. Há três alegações:
(i) omissão quanto à análise de documentos e do contexto econômico apresentado;
(ii) contradição entre a presunção legal de insuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) e o indeferimento do benefício;
(iii) obscuridade na fundamentação sobre os critérios usados para negar a gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm finalidade restrita: corrigir erro material, suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não servem para reexaminar mérito.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os elementos necessários à conclusão pela inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica. A presunção do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam capacidade financeira.
7. Não há contradição interna: o colegiado analisou a presunção legal, mas a afastou diante de renda superior ao parâmetro usualmente aceito e ausência de comprovação de comprometimento financeiro.

8. ambém não há omissão. O órgão julgador apreciou os argumentos essenciais, não sendo exigida a menção pormenorizada a cada documento ou alegação, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1.024.055/SP).
9. A insistência injustificada em aclaratórios para rediscutir matéria já decidida pode ensejar sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica afasta a presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC. 2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a conclusão adotada, ainda que sem análise individualizada de todos os documentos.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 100, 1.022 e 1.026, § 2o;
CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019;
TJDFT, Acórdão 1314876, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.02.2021.